Tribunal: TJDFT
Processo: 0734547-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE MORTE PRESUMIDA C/C JUSTIFICAÇÃO DO ÓBITO. ÓBITO OCORRIDO EM COMARCA DIVERSA. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DA AÇÃO NA COMARCA DE RESIDÊNCIA DE UM MEMBRO DA FAMÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei de Registros Públicos não indica o foro competente para o pedido de registro de óbito tardio. Assim, em se tratando de procedimento de jurisdição voluntária, analogicamente, nas hipóteses de restauração, suprimento ou retificação de assentamento, o artigo 109, § 5°, da Lei n° 6.015 dispõe que a pretensão pode ser deduzida em foro diverso do registro, possibilitando o ajuizamento da ação no foro do domicílio da pessoa interessada.
2. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal ainda não trata do instituto da morte presumida, a ser declarada por sentença, todavia, por analogia ao instituto da ausência, o juízo de família é o competente para conhecer da questão.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.